Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-69.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído livremente à 5a Câmara de Direito Público – Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis' da Colenda 3a Câmara de Direito Público desta Corte, à qual houve distribuição anterior de recurso de apelação – Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.